Tribunal: STF
Processo: Rcl 64708
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Copave Artefatos de Borracha Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010891-45.2021.5.15.0085, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59. 



    A reclamante afirma ter sido proferida sentença em desconformidade com os parâmetros de atualização monetária definidos no paradigma de controle. 



    Aduz que, suscitada a inconstitucionalidade quando da execução, o órgão reclamado entendeu que a hipótese se ajusta à modulação de efeitos do julgamento da ADC 58, posto que o título exequendo teria definido os índices de correção monetária e juros aplicáveis.



    Sustenta, todavia, que não é o caso de aplicação da modulação de efeitos, pois a sentença exequenda é posterior ao julgamento da ADC 58. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e ADI 5867, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 07.04.2021) 



    No caso, o órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos: 



    A agravante insiste na inexigibilidade do título executivo. Para tanto, sustenta que "Não é operada a preclusão diante de comando sentencial contrário à decisão do C STF com efeitos erga omnes e, sobretudo, expressa previsão de inexigibilidade em caso de inobservância, podendo os equívocos ser retificados até mesmo de ofício." .



    Sustenta, ainda, a possibilidade de discutir em sede de embargos as alegações de cumprimento da decisão, nos termos do artigo 884, § 1º, da CLT.



    Desta forma, requer a reforma do julgado com a declaração de inexigibilidade da sentença de ID ba9e98b.



    Vejamos.



    Em 18/12/2020, em sede de julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo decidido que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    A Suprema Corte, também por maioria de votos, modulou os efeitos da decisão para determinar que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos, mediante a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice de atualização, e dos juros de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente tenham adotado, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. De outro giro, em relação aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, deverão ter a aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC (juros e correção monetária).



    Pois bem.



    A sentença condenatória determinou expressamente a utilização do índice de correção monetária e juros nos seguintes termos:



    "(...) Não obstante, por força da decisão tomada pelo STF (Pleno, ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020), a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho, deverá ocorrer pela aplicação - até que sobrevenha solução legislativa -, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral e, destarte, mediante a incidência do IPCA-E e TRD na fase pré-judicial (CC, art. 394; Súmula 43 do STJ; Lei nº 8.177/91, art. 39, caput; na esteira da interpretação constante no item 6, da ementa do julgamento da ADC 58/DF - STF) e, a partir do ajuizamento da ação (CLT, art. 883 em conformidade com a decisão dos ED na ADC 58/DF - STF, Plenário, Sessão Virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021), pela incidência da taxa SELIC (CC, art. 406) que, segundo o referido entendimento estabelecido pela nossa Corte constitucional, já embute os juros moratórios.



    Por outro lado, tendo em vista que a aplicação dos referidos novos critérios -por força da vinculatividade erga omnes da mencionada decisão prolatada pelo Excelso Pretório-, atrairá o efeito de barateamento expropriatório do crédito aqui apurado a ponto de favorecer o retardamento para sua satisfação, cabe cuidar da reparação devida à vista da justa recomposição ao credor, cabível oportunamente tanto a título de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único c/c CLT, art. 8º, § 1º) como por força de multa cominatória (CPC, art. 139, IV c/c CLT, art. 769), em circunstâncias, respectivamente, de prova do dano ou atuação processual temerária dentre outras, mas, sem embargo da imediata imposição complementar de juros compensatórios, como remuneração do patrimônio suprimido (CC, arts. 591 e 1216), e que como mera parcela acessória implícita independe de pedido expresso e se conforma a plena hipótese de ultrapetição legal (p.ex. CPC, art. 81; Súmula 211/TST) ou lícita (como se sucede p.ex., nos casos dos arts. 467 e 496/CLT), desde já fixados em 1% ao mês (12% ao ano) -simetria da Súmula 618/STF-, a partir do ajuizamento da ação, sem identificação de anatocismo (cf. Súmulas 102 e 131/STJ).



    Outrossim, a atualização (compreendendo juros de mora e correção monetária, cf. critérios estabelecidos pelo STF na ADC-58 e outras correlatas acima especificadas) e os juros compensatórios, deverão ser calculados separadamente, para perfeita compreensão da ausência de qualquer ofensa à decisão do Pretório Excelso." ( ID nº 58f17af)



    Desta decisão não foi interposto recurso e consequentemente teve seu trânsito em julgado em 27/4/2022. (Certidão de ID nº 13190a0)



    E como é cediço, não é possível, na fase de liquidação, discutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Assim, diante do quanto decidido pelo E. STF, especialmente na modulação dos efeitos, que preservou as decisões transitadas em julgado que tenham expressamente fixado o índice de correção monetária a ser aplicado, não há de se falar em inexigibilidade do título judicial.



    Do teor do ato reclamado, observa-se que foi aplicada a modulação dos efeitos do julgamento da ADC 58, preservando-se o determinado na origem em decisão transitada em julgado. 



    Todavia, no caso, o trânsito em julgado ocorreu em data posterior ao julgamento dos paradigmas invocados, pelo que a hipótese não é alcançada pela citada modulação de efeitos.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido nas ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente